Tribunal: TJSP
Processo: 2131747-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.